Tribunal: TJMT
Processo: 1032153-52.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032153-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), L. O. S. D. S. S. - CPF: 044.967.321-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TDAH. PRETENSÃO DE REEXAME. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos ATTENZE 10 mg (Cloridrato de Metilfenidato) e Mirtazapina 15 mg a menor diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise dos Temas 1234 e 6 da Repercussão Geral do STF, bem como das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, que tratam da concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, além da avaliação da suficiência da prova técnica apresentada nos autos.

III. Razões de decidir

3. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, a qual analisou adequadamente a controvérsia à luz do Tema 1234 do STF, com base nas peculiaridades do caso concreto e nas provas constantes dos autos.

4. A irresignação da parte embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

5. A decisão embargada reconheceu, com fundamentação suficiente, o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão judicial do medicamento, à luz dos precedentes do STF, não havendo necessidade de reapreciação da matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configurada omissão quando a decisão judicial analisa de forma expressa os fundamentos jurídicos e probatórios do caso concreto, à luz do precedente vinculante invocado. 2. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25.05.2023; STF, ARE 937.07 (Tema 6); Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno anteriormente interposto nos autos do agravo de instrumento derivado da ação civil pública nº 1051906-66.2024.8.11.0041, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando o fornecimento de medicamentos a menor acometido por Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à análise dos Temas 1234 e 6 de Repercussão Geral, ambos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, bem como das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61, que estabelecem critérios específicos para o deferimento judicial de medicamentos não incorporados às listas oficiais do Sistema Único de Saúde – SUS.

Argumenta que tais parâmetros foram invocados em suas razões recursais, contudo, não teriam sido enfrentados expressamente na fundamentação da decisão embargada, o que configuraria vício de omissão nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil. Aponta, ainda, que a parte autora não teria se desincumbido do ônus de comprovar, de forma robusta e à luz da Medicina Baseada em Evidências, a eficácia e a segurança dos medicamentos pleiteados, tampouco a inexistência de alternativa terapêutica disponibilizada pelo SUS. Ressalta que o laudo médico apresentado seria genérico e não estaria respaldado por evidências científicas de alto grau, como ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas, conforme exigido pelos precedentes mencionados.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para o fim de suprir a omissão apontada, com eventual modificação do julgado, reconhecendo-se a improcedência do pedido de fornecimento dos fármacos ATTENZE 10 mg (Cloridrato de Metilfenidato) e Mirtazapina 15 mg, por ausência de preenchimento dos requisitos legais e jurisprudenciais (Id. 293498851).

Sem contrarrazões (Id. 298260865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando o fornecimento dos medicamentos ATTENZE (Cloridrato de Metilfenidato 10mg) e Mirtazapina 15mg a menor acometido por Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH.

A parte embargante alega, em síntese, omissão na decisão, por suposta ausência de análise dos Temas 1234 e 6 da Repercussão Geral do STF, bem como das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que tratam da concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS. Afirma, ainda, que a parte autora não teria comprovado os requisitos exigidos pela jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que tange à inexistência de alternativa terapêutica no SUS e à robustez científica da eficácia e segurança do medicamento pleiteado.

Não obstante as alegações deduzidas, não se constata nos autos a omissão apontada. A decisão embargada enfrentou adequadamente a controvérsia posta, inclusive fazendo referência expressa aos fundamentos do julgamento do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1.366.243, cujo conteúdo foi devidamente analisado e ponderado à luz das peculiaridades do caso concreto.

O inconformismo da parte embargante não decorre de omissão, contradição ou obscuridade na decisão, mas sim do resultado que lhe foi desfavorável. Como se sabe, os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco são via adequada para rediscutir fundamentos já enfrentados de forma expressa e clara pelo juízo prolator.

Ademais, o próprio Tema 1234, ao tratar da concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, estabelece requisitos objetivos cuja aferição deve ser realizada com base na prova constante dos autos. O juízo, ao proferir a decisão ora impugnada, considerou, de forma fundamentada, os elementos probatórios apresentados e concluiu pela manutenção da tutela de urgência, sem incorrer em omissão quanto à aplicabilidade do referido precedente.

Importa destacar que a interpretação da tese firmada no Tema 1234 deve observar os contornos estabelecidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal, notadamente no que se refere à análise do ato administrativo de não incorporação e à demonstração da imprescindibilidade do tratamento, sempre sob a perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias concretas da parte beneficiária.

Não havendo, pois, vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025